Tribunal: TJDFT
Processo: 0747853-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GELSON KLEBER DOS SANTOS, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer e compensação por danos morais, ajuizado em desfavor de DECOLAR.COM LTDA e GOL LINHAS AÉREAS S/A. GELSON alegou que, no dia 10/08/2025, adquiriu uma passagem aérea da companhia GOL LINHAS AÉREAS, intermediada por DECOLAR.COM, com destino ao aeroporto de Congonhas, São Paulo/SP. A viagem para a capital paulista estava agendada para o dia 31/10/2025 e com retorno previsto para 03/11/2025. Contudo, de forma abrupta e sem aviso prévio, a passagem teria sido cancelada unilateralmente, sem justificativa plausível ou oferta de reacomodação. Buscou solução negociada com as agravadas, mas elas teriam exigido o pagamento de valores exorbitantes para acomodá-lo no voo. Requereu a concessão de tutela de urgência, para determinar “que as rés reativem imediatamente, em até 24 horas, a passagem aérea do autor, ou o reacomode em voo equivalente nos mesmos dias e horários próximos, com a comprovação da emissão das passagens nesses autos, sob pena de multa”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que o autor não comprovou a compra das passagens, posto que juntou apenas comprovante de reserva. Igualmente não haveria provas do cancelamento do voo ou de passagem regularmente adquirida, bem como não trouxe qualquer documento que demonstrasse os esclarecimentos obtidos junto à requerida em relação à compra da passagem. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Acresceu que, após a decisão, teria encontrado o comprovante de pagamento da passagem, o qual anexou ao recurso. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 77923085. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O autor requer, em tutela de urgência, que as rés sejam obrigadas a reativarem sua passagem aérea ou promover sua reacomodação em voo equivalente, nos mesmos dias e com horários próximos ao voo original, sob pena de multa diária. Ocorre que não se vislumbram nos autos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Com efeito, ora o autor afirma que o voo foi cancelado, ora afirma que sua passagem foi cancelada. Ocorre que não há nos autos qualquer documento comprovando o cancelamento do voo. Por outro vértice, não há prova de cancelamento de passagem regularmente adquirida. Os documentos acostados aos autos, em especial os de ID 254918393 e 254920296 apontam que se tratava de mera reserva. Assim, não há passagem cancelada, conforme alegado na inicial. É fato notório que as companhias aéreas permitem às agências a realização de reservas que, caso não pagas no prazo estabelecido, são canceladas. Ademais, em relação ao documento de ID 254920295, cumpre anotar que, em primeiro lugar, não há como relacionar tal valor à aquisição da alegada passagem, pois ausente qualquer documento que comprove tal fato. Com efeito, a reserva de passagem não indica valor, forma de pagamento etc. que permita concluir que tal valor se destinava à compra do bilhete pretendido pelo autor. Não bastasse tal fato, verifica-se que embora a operação tenha sido realizada, em tese, no dia 10/08/2025, a sequencia do documento aponta uma devolução, no dia 19/09/2025, sem que qualquer esclarecimento tenha sido prestado. Por fim, não foi acostado aos autos qualquer documento demonstrando quais os esclarecimentos obtidos da segunda ré, em relação à alegada compra da passagem. Ante o exposto, ausente a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme salientado na decisão agravada, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito a partir da prova documental colacionada. Isso porque persiste uma obscuridade sobre as razões que teriam levado ao cancelamento do vôo ou do bilhete da passagem, uma vez que o autor deixou de informar quais foram os esclarecimentos prestados pela agência de turismo ou mesmo da companhia aérea. Mas de acordo com a petição inicial, foram mantidas tratativas no intuito de solucionar a questão de maneira negocial, mas, repita-se, inexistem essas informações acompanhando o pedido inicial, ou seja, a justificativa para o cancelamento do vôo ou da passagem, tampouco algum documento extraído do sitio eletrônico da DECOLAR.COM ou da companhia aérea acerca das razões dessa mudança. Dessa forma, somente após a angularização da relação processual, com o devido contraditório e conhecimento da versão das agravadas, será possível um juízo de valor acerca da plausibilidade do direito. Não bastasse, percebe-se uma aparente contradição lógica na narrativa dos fatos. Isso porque o requerente alegou que somente tomou conhecimento do cancelamento da passagem no dia 27/10/2025. E para demonstrar o cancelamento do seu bilhete ou do vôo, juntou um documento onde constaria a devolução de uma taxa de embarque no dia 19/09/2025 (ID 254920295). Além dessa aparente falta de coerência acerca do momento em que se teve conhecimento do cancelamento, não se revela possível neste momento fazer correção entre a respectiva taxa de embarque ou bilhete de passagem que se afirmou ter aquirido para o embarque no dia 31/10, circunstância igualmente destacada na decisão combatida. Novamente, nesse momento de cognição sumária, não se revela possível correlacionar a reserva, que representaria um bilhete de passagem, embora se tenha tentado demonstrar a existência da relação jurídica de compra e venda através da juntada da informação de devolução de uma taxa de embarque. E aí novamente a falta correlação lógica entre os elementos de convencimento carreados e os fatos alegados quando considerado o aspecto temporal. Importante ressaltar que, ao pleitear a tutela provisória, o autor atrai para si o ônus de provar os fatos constitutivos em que repousa sua pretensão. A tutela de urgência exige a demonstração dos fatos através de elementos de convencimento que permitam concluir, sem tergiversação, acerca da probabilidade do direito que se alega possuir, mas cujo exercício é resistido indevidamente ou de forma ilegítima pela outra parte. Essa prova, via de regra, é basicamente documental, que deverá permitir o Julgador fazer seu juízo de valor, ainda que sem aprofundamento, mas apenas em contato com esse elemento convencimento e independentemente da necessidade de dilação probatória futura quando for o caso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator